Tribunal: TJPA
Processo: 0007957-12.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007957-12.2016.8.14.0039
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAGOMINAS, SANEPAR- AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS

APELADO: JORGE LUIZ PORTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO OCASIONADO POR DEFEITO NO HIDRÔMETRO. ALEGADO VAZAMENTO INTERNO NA RESIDÊNCIA DO APELADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO INSTALADO PELA APELANTE. DEVER DE INDENIZAR OS VALORES DESEMBOLSADOS PELO APELADO COM A AQUISIÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS. DANO MORAL CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a obrigação da Apelante de indenizar os danos morais e materiais ocasionados ao Apelado em decorrência da má prestação dos serviços de abastecimento de água.

2.
Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.
Na audiência de conciliação, o Juízo
a quo
saneou o processo determinando a conclusão dos autos para sentença, sem que a Recorrente tenha manifestado qualquer insurgência, não podendo fazê-lo somente em sede de apelação após ter sido proferida a sentença que lhe foi desfavorável.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito.
Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente público tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

4. O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

5. A Apelante não se desincumbiu do ônus da prova, já que sequer demonstrou a regularidade do hidrômetro existente na residência do Apelado. Ademais, a Recorrente possuía meios de comprovar suas alegações, seja por intermédio de laudo que atestasse a regularidade do hidrômetro, ou constatando que de fato o vazamento estaria ocorrendo na rede interna de abastecimento do Apelado, contudo, não produziu provas de suas alegações.

6. Não tendo sido demonstrada a regularidade do serviço de abastecimento de água, deve ser mantida a condenação da Apelante a reembolsar o Apelado pelos valores que gastou com a aquisição de novo hidrômetro e contratação de serviços de terceiros.

7. A conduta da Recorrente, ocasionou danos ao Apelado que ultrapassam o mero dissabor, pois a continuidade do fornecimento do serviço de abastecimento de água foi condicionada ao pagamento de novo hidrômetro, apesar de o Recorrido não ter dado causa à falha na prestação do serviço que ocasionou a necessidade de troca do equipamento e, posteriormente, a sua danificação.

8. O valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em decorrência dos danos ocasionados pela má prestação do serviço de abastecimento de água e cobrança indevida, se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, o quantum indenizatório se encontra em conformidade com casos análogos apreciados pelos tribunais pátrios.

9. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 20 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0007957-12.2016.8.14.0039 - PJE) interposta por AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS – SANEPAR contra JORGE LUIZ PORTO, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Ação de Indenização Por Dano Material e Moral ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial (Num. 1646146 - Pág. 2/8), o Autor aduziu, em síntese, que em julho de 2015, ocorreu um grande vazamento de água no hidrômetro de sua residência, tendo procurado solucionar o problema junto a Ré, contudo, além de não obter êxito, passou a receber cobrança de valores abusivos, diante do aumento do consumo em decorrência do vazamento, circunstância que ensejou a propositura da demanda requerendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 1646152 - Pág. 1/4) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o réu ao pagamento do dano material no valor de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente desde o respectivo desembolso pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta decisão e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I (...)

Em razões recursais (Num. 1646153 - Pág. 3/17) o Apelante aduz, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução.

No mérito, afirma que houve culpa exclusiva da vítima, já que os vazamentos que ensejaram o aumento de consumo eram no encanamento interno da residência do Apelado, e que não é permitido a realização de consertos no encanamento interno de residências, por esse motivo, não há registros fotográficos anexados ao laudo realizado pelo técnico.

Afirma que as faturas de consumo voltaram ao normal logo após o Apelado providenciar o reparo interno do encanamento, evidenciando que o problema se encontrava na rede interna.

Aduz que o próprio Apelado danificou o medidor de água, sendo de responsabilidade deste a guarda e preservação do aparelho, bem como o pagamento pelo custo de um novo, quando houver danos.

Assevera que não houve a comprovação do dano e do nexo de causalidade, haja vista que foi o próprio Apelado o causador dos fatos expostos na ação. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso (Num. 1646155 - Pág. 1/6).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 2007768 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a analisá-las.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A Apelante aduz que houve cerceamento de defesa por não ter sido realizada audiência de instrução.

Não assiste razão à Recorrente.

Na audiência de conciliação, o Juízo
a quo
saneou o processo determinando a conclusão dos autos para sentença, sem que a Apelante tenha manifestado qualquer insurgência, não podendo fazê-lo somente em sede de apelação após ter sido proferida a sentença que lhe foi desfavorável.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Apelante, autarquia responsável pelo abastecimento de água no Município de Paragominas, se insurge contra a obrigação de indenizar que lhe foi imposta.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o réu o ente público, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil do ente público, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos.

O Apelado foi cobrado pelo consumo de água acima da média nos meses de julho a outubro de 2015, o que afirma ter ocorrido pelo vazamento no hidrômetro instalado em sua residência pela Apelante e que, em razão disto, teve que arcar com o pagamento dos serviços de um bombeiro hidráulico no valor de R$ 400,00 para atestar que não havia vazamento interno em sua residência e um hidrante novo no valor de R$ 122,50.

A Apelante argumenta que o aumento do consumo foi ocasionado por vazamento na parte interna da residência do Apelado e para comprovar suas alegações trouxe aos autos com a contestação, um parecer elaborado por seu funcionário em 22.09.2015 (Num. 1646148 - Pág. 24) em que afirma que o vazamento é interno e que, na mesma ocasião, fora deixado outro hidrômetro para atestar se o defeito seria de responsabilidade da SANEPAR ou do consumidor.

Diante disto, constata-se que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus da prova, já que sequer demonstrou a regularidade do hidrômetro existente na residência do Apelado, pois se fora deixado novo hidrômetro para teste, não se poderia afirmar que o problema estaria na parte interna, e ainda, qual foi o resultado do teste? Não há nos autos tal informação.

Ademais, coaduno com o entendimento do Juízo de origem no sentido de que a Recorrente possuía meios de comprovar suas alegações, seja por intermédio de laudo que atestasse a regularidade do hidrômetro, ou constatando que de fato o vazamento estaria ocorrendo na rede interna de abastecimento do Apelado, contudo, não produziu provas de suas alegações.

Com efeito, não tendo sido demonstrado a regularidade do serviço de abastecimento de água, deve ser mantida a condenação da Apelante a reembolsar o Apelado pelos valores que gastou. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS PONTUAIS, EM VALORES CONSIDERAVELMENTE SUPERIORES À MÉDIA DE CONSUMO. CORREÇÃO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VAZAMENTO INTERNO. REVISÃO DAS COBRANÇAS IMPUGNADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008507881 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 25/04/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO EXCESSIVO NO CONSUMO. VAZAMENTO DECORRENTE DA TROCA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA À RELAÇÃO SUB JUDICE. CABE AO REQUERIDO A PROVA DA CORREÇÃO DA COBRANÇA QUANDO IMPUGNADA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AC: 70070362835 RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Data de Julgamento: 16/01/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/01/2018)

No caso dos autos, o ressarcimento do Apelado não diz respeito ao valor pago pelo excesso de consumo, mas sim, com as despesas decorrentes da contratação dos serviços de um bombeiro hidráulico no valor de R$ 400,00 e aquisição de novo hidrômetro no valor de R$ 122,50, todas devidamente comprovadas conforme documentos acostados aos autos (Num. 1646146 - Pág. 9/10) e não impugnados especificamente pela Apelante.

Ademais, não há como acolher o argumento da Recorrente de que o dano ocasionado no medidor é de responsabilidade do Apelado, pois se a prova dos autos evidencia que a falha na prestação dos serviços decorreu de vazamento existente no hidrômetro que foi manejado para conserto por funcionários da Apelada, não se mostra razoável a alegação de que foi o Apelado quem deixou o equipamento exposto a danos após a manutenção, se não foi ele quem a realizou.

No que tange à indenização por danos morais, entendo que a conduta da Recorrente, ocasionou danos ao Apelado que ultrapassam o mero dissabor, pois a continuidade do fornecimento do serviço de abastecimento de água foi condicionada ao pagamento de novo hidrômetro, apesar de o Recorrido não ter dado causa à falha na prestação do serviço que ocasionou a necessidade de troca do equipamento e, posteriormente, a sua danificação.

Além disto, o Apelado, de forma indevida, teve atribuída para sí a culpa pela má prestação de serviços da Apelada, uma vez que não restou demonstrado o alegado vazamento interno que estaria ocasionando a irregularidade do consumo.

Tais circunstâncias, são suficientes para configurar o dano suportado pelo Apelado, bem como o nexo de causalidade em relação à conduta do ente público, ensejando o dever de reparar o dano moral e material ocasionado.

Acerca do pedido de redução do
quantum indenizatório,
também não assiste razão à Apelante.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Neste sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais em decorrência dos danos ocasionados pela má prestação do serviço de abastecimento de água e cobrança indevida, se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, o
quantum
indenizatório se encontra em conformidade com casos análogos apreciados pelos tribunais pátrios. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CDC. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CEDAE. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO.
A questão devolvida pelo recurso cinge-se à quantificação da indenização dos danos morais, que a sentença fixou em R$ 3.000,00
e a demandante pede que sejam majorados para R$ 10.000,00. No caso em exame, o d. Juiz a quo consignou que o dano extrapatrimonial advém da má prestação do serviço, consistente na
negativa de instalação do hidrômetro e na cobrança indevida do consumo de água
, sendo certo que restou comprovado que o nome da consumidora demandante não foi incluído no cadastro desabonador de crédito.
Constata-se que o valor fixado se encontra adequado às peculiaridades do caso concreto e observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido o quantum sentenciado
. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00219236120138190054, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 04/12/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 152 DO TJRJ.
FALTA DE FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL
. No caso vertente, os documentos juntados aos autos são suficientes para atestarem que a parte autora/Apelado foi cobrada indevidamente, sofre constantemente para o serviço essencial, qual seja o fornecimento de água e teve que ajuizar demanda judicial para ter uma solução para o problema ocasionado pela má prestação do serviço ofertado pela parte ré/Apelante. Para a configuração da responsabilidade objetiva e do consequente dever de indenizar é necessária a comprovação do fato, do dano e do nexo causal, o que restou comprovado pela parte autora/Apelada. Constatada a irregularidade no serviço, cabe a concessionária promover o correto abastecimento do imóvel da parte autora/Apelada. Desse modo, consubstanciado nos documentos acostados aos autos, a parte ré/Apelante descumpriu os artigos 3º, 4º e 9º Decreto nº 7.217/10, 3º Decreto nº 553/76, 6º, da Lei nº 8.987/1995, e 2º, da Lei nº 11.445/2007, artigo 14 e 22, do CDC, ensejando a sua responsabilidade e, por conseguinte, o dever de reparar a parte autora/Apelada pela falha na prestação de serviço e cobrança indevida. Por isso, aplicando-se o método bifásico,
deve o valor da indenização por dano moral ser mantido para R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que reputo ser mais condizente com a situação fática da presente demanda
. Desprovimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 03841585820108190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 6 VARA FAZ PUBLICA, Relator: ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/10/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 05/10/2017) (grifos nossos).

Desta forma, não há razões para a modificação do
quantum
indenizatório de danos morais fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso

de apelação, mantendo na íntegra a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 13 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/07/2020